Tribunal: TJDFT
Processo: 0750016-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelos recorrentes, em que alegam a ocorrência de omissão no acórdão quanto à análise de tese suscitada pelas partes.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC), não se prestando o recurso ao reexame da causa.
3. O acórdão esclareceu, expressamente, que subsiste a responsabilidade das rés/recorrentes pelo pagamento dos danos emergentes ao autor, correspondentes aos juros de obra irregularmente cobrados devido ao atraso na entrega do empreendimento. Consequentemente, foi rejeitada a tese de que o suposto acordo extrajudicial abarcaria o valor da condenação nos presentes autos.
4. No caso em apreço, inexiste erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado. O que se verifica é, tão-somente, um entendimento contrário ao pretendido pela parte. O julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos e fundamentos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento.
5. Demais disso, resta evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou a controvérsia e decidiu fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso, inexistindo qualquer violação ao disposto no art. 48 da Lei no 9.099/90.
6. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado.
7. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão do embargante de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado.
8. A irresignação do embargante com o resultado do julgamento deve acarretar o manejo do recurso adequado, não se admitindo a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração.
9. Não se vislumbra litigância de má-fé ou que o recurso oposto tenha caráter manifestamente protelatório, pois os embargantes apenas entenderam que uma de suas teses não foi analisada, por ocasião do julgamento do recurso inominado, e não há comprovação da deslealdade processual dos recorrentes. Multa incabível na espécie.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
12. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.